Tribunal: TJPA
Processo: 0864064-91.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10297 - Teto Salarial
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864064-91.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HAROLDO NELSON ANDRADE SERRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES PERCEBIDOS ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV-PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em Ação Ordinária de ressarcimento ao erário. O pedido inicial visava à devolução de valores recebidos por Haroldo Nelson Andrade Serra, entre novembro de 2015 e março de 2018, supostamente acima do teto constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/1988. A sentença reconheceu a boa-fé do servidor, que recebia os proventos por força de decisão judicial transitada em julgado, afastando a obrigação de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a percepção de valores acima do teto constitucional por servidor público, com base em decisão judicial transitada em julgado, impõe restituição ao erário após 18/11/2015; (ii) determinar se, nesse contexto, a boa-fé do servidor afasta a obrigação de devolução dos valores indevidamente recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O entendimento do STF no RE 606.358 (Tema 257) estabelece que, após 18/11/2015, a restituição de valores percebidos acima do teto constitucional só é exigível se houver demonstração de má-fé, o que não se verifica no caso concreto.

4.A boa-fé do servidor restou reconhecida, diante da existência de decisão judicial transitada em julgado que amparava os pagamentos, afastando qualquer presunção de dolo ou fraude.

5.A natureza alimentar dos valores percebidos reforça a proteção jurídica ao servidor e inviabiliza a repetição do indébito, em conformidade com precedentes do STF e do STJ.

6.A ausência de elementos novos ou argumentos capazes de infirmar a fundamentação da decisão monocrática impede a sua reforma, mantendo-se íntegros seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.A percepção de valores acima do teto constitucional com fundamento em decisão judicial transitada em julgado e sob a égide da boa-fé não impõe restituição ao erário, mesmo após o marco temporal de 18/11/2015 fixado no Tema 257 do STF.

2.A demonstração inequívoca de má-fé é requisito indispensável para a repetição de indébito em casos de pagamento indevido de natureza alimentar feito por força de decisão judicial.

...........................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 17; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, 9º e 10 (com redação da Lei nº 14.230/2021); CPC, arts. 14 e 493.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 606.358, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 18.11.2015 (Tema 257); STF, RE nº 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 19.02.2015 (Tema 480); TJPA, AC nº 0863609-29.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 25.09.2023; TJPA, AC nº 0042551-47.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07.11.2022; TJPA, AC nº 0832678-14.2018.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV-PA
contra decisão monocrática sob
o Id. 18620018,
na qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido inicial de ressarcimento ao erário de valores recebidos
por
HAROLDO NELSON ANDRADE SERRA
,
ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada pelo IGEPPS, com o objetivo de obter a restituição de valores pagos a Haroldo Nelson Andrade Serra entre os meses de novembro de 2015 a março de 2018, os quais extrapolariam o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. O autor da ação alegou que os valores percebidos a maior decorrem de vantagens pessoais que, após a Emenda Constitucional nº 41/2003, passaram a ser ilegítimas.

O juízo a quo, ao julgar a ação, entendeu que os valores recebidos pelo servidor ocorreram de boa-fé, pois fundamentados em decisão judicial, ainda que precária, e na interpretação então vigente da legislação. Assim, julgou improcedente o pedido de ressarcimento, por reputar ausente a má-fé do recorrido.

Dessa decisão autor interpôs apelação, alegando que os valores percebidos pelo recorrido ultrapassavam o teto constitucional e, por força do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 606.358 (Tema 257), deveriam ser restituídos ao erário, especialmente os recebidos após 18/11/2015. Entretanto, a apelação foi monocraticamente desprovida com base na seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA AO TETO REMUNERATÓRIO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mantida a sentença de improcedência do pedido de ressarcimento, uma vez que restou evidenciada a boa-fé do servidor que recebeu os proventos com valores oriundos de ordem judicial, transitada em julgado, de boa-fé, com nítida natureza alimentar. 2. Recurso conhecido e não provido.

Inconformado,
o agravante insurge-se por meio do presente Agravo Interno, reiterando a tese de que, a sentença violou diretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.358, com repercussão geral (Tema 257), que fixou o marco temporal de 18/11/2015 como limite para presunção de boa-fé na percepção de valores acima do teto constitucional.

Argumenta que, após essa data, os pagamentos indevidos estariam maculados pela má-fé, e, portanto, sujeitos à devolução, independentemente de decisão judicial anterior ou da ausência de erro administrativo. Reforça, ainda, que o servidor foi devidamente notificado da alteração normativa e da necessidade de se aplicar o redutor constitucional aos seus proventos.

Defende que a devolução dos valores não está condicionada à demonstração da má-fé, mas sim à ausência de expectativa legítima de definitividade do pagamento, diante de decisão judicial precária e da publicização da tese firmada pelo STF.

Ao final, o recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que se determine a restituição ao erário dos valores percebidos acima do teto constitucional a partir de 19/11/2015.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
(Id. nº 24944957).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Com efeito, a pretensão do agravante já foi devidamente enfrentada na decisão agravada, que analisou exaustivamente os fundamentos jurídicos suscitados e concluiu pela improcedência do pedido de devolução dos valores percebidos acima do teto constitucional, uma vez reconhecida a boa-fé do servidor, com base em decisão judicial transitada em julgado (Mandado de Segurança nº 0002312-08.1999.8.14.0000).

Conforme destacado na referida decisão recorrida, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao admitir que, até o julgamento do RE 606.358 (Tema 257), em 18/11/2015, os valores recebidos em desconformidade com o teto constitucional não são passíveis de devolução, desde que recebidos de boa-fé. E, mesmo após tal marco, para que se configure a obrigação de restituição, seria necessária a demonstração inequívoca da má-fé ou da ausência de fundamento jurídico para a manutenção dos valores percebidos.

No presente caso, restou incontroverso nos autos que os valores foram pagos por força de decisão judicial com trânsito em julgado, o que, por si só, afasta a presunção de má-fé. Ademais, não se pode olvidar da natureza alimentar das verbas recebidas, o que reforça a proteção jurídica ao servidor, sobretudo na ausência de dolo ou fraude.

O entendimento consagrado neste Tribunal é no sentido de que a boa-fé objetiva do servidor, aliada à inexistência de conduta dolosa, impede a repetição de indébito de valores pagos indevidamente por falha da Administração ou por decisão judicial supervenientemente reformada:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO E RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DO RECONVINTE. PRETENSÃO DE COBRANÇA. TETO CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. AUTO-APLICABILIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS, INCLUSIVE AS DE CARÁTER PESSOAL. RE 609.381 (TEMA 480). VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 17 DO ADTC. REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.658/PE. APELAÇÃO DO IGEPREV. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, DE VALORES PAGOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE RECEBEU DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA O FIM DE FRAUDAR O TETO SALARIAL. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E BOA-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA NO CASO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Apelação do Reconvinte. Pretende o Reconvinte a manutenção do direito de percepção dos valores sem a incidência do teto constitucional, uma vez que os valores estavam assegurados por meio do Acórdão nº 35.350 da lavra desse Tribunal de Justiça, já transitado em julgado e ainda a condenação da Autarquia ao pagamento dos valores pretéritos a contar de junho de 2018, época em que foi implantado o redutor constitucional em seus proventos.

2-O Plenário do STF no julgamento RE 609.381 (Tema 480) decidiu que a Emenda Constitucional nº 41/2003 possui eficácia imediata, de modo que devem ser observados os limites máximos fixados aos quais estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratória, percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior.

3-A observância da norma de teto remuneratório representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público, de modo que os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso, cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

4-Em recente julgamento do RE nº 606.358, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF firmou a tese de que a parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios (art. 37, XV, CF/88) em face da nova ordem constitucional.

5-Ausência de afronta à coisa julgada formada em anterior Mandado de Segurança Reafirmada, em sede de repercussão geral, a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que o art. 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada. RE 600.658/PE. Sentença que julgou improcedente a reconvenção mantida.

6- Apelação do Reconvinte conhecida e não provida.

7-Apelação do IGEPREV. A questão reside em verificar se cabível o ao ressarcimento dos valores recebidos pelo Reconvinte durante o período posterior à 19.11.2015.

8-Servidor que recebeu os proventos com valores oriundos de ordem judicial, transitada em julgado, portanto, de boa-fé, com nítida natureza alimentar, afastando-se, assim, a obrigação de restituição de referidos valores tal como pretendido pelo IGEPREV. Precedentes.

9- Ademais, consoante a disposição dos artigos 1º, 9º e 10 Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre improbidade administrativa, com as alterações dadas pela Lei nº 14.230/2021, mostra-se necessária a demonstração do dolo específico da conduta.

10-Assim, diante da existência de jugado que admitia o recebimento das denominadas vantagens pessoais sem a incidência do redutor constitucional, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor que o recebeu por força de decisão judicial.

11-Apelação do IGEPREV, conhecida e não provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0863609-29.2020.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

...................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM OBSERVANCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. IMPOSSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE RECEBEU EM EXTRATETO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA O FIM DE FRAUDAR O TETO SALARIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. AUSENCIA DE DOLO. FALTA DE ELEMENTOS QUE SUSTENTEM A REFORMA DA SENTENÇA. INOCORRENCIA DE ATO IMPROBO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR COMPLETO NOS TERMOS DOS ART. 1º, § 8º; 9º DA LEI N. 8.429/92 C/C ART. 14 E 493 DO CPC.

(TJ-PA - AC: 00425514720138140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022 - grifei)

...................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PROVENTOS QUE ERAM RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PARCELAS RECEBIDAS A MAIOR A TÍTULO DE APOSENTADORIA. DESCABIMENTO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E A BOA-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA NO CASO. PRECEDENTES STJ E STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AC: 08326781420188140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/04/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2022.

A invocação, pelo agravante, dos Temas 257 e 480 do STF não altera o desfecho da controvérsia, porquanto estes reconhecem a incidência imediata do teto constitucional, mas não impõem a devolução automática dos valores quando percebidos de boa-fé, sobretudo sob amparo judicial.

Por derradeiro, ausente qualquer fato novo ou elemento de prova que infirme as premissas adotadas na decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/06/2025